Tribunal: TJSP
Processo: 2015251-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e falsidade ideológica – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decreto da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade in concreto do delito de tráfico de drogas,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e falsidade ideológica – Insurgência contra a decretação da custódia cautelar – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Decreto da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade in concreto do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela variedade e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (42.012,30 gramas de maconha, e 1.346,30 gramas de cocaína), reveladora da periculosidade do agente, que empreendeu fuga do local dos fatos por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015251-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante HERALDO BIANCHY SANTOS FELIPE SERRA e Paciente
RAILSON SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 2015251-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: HERALDO BIANCHY SANTOS FELIPE SERRA
PACIENTE: RAILSON SILVA DE OLIVEIRA
VOTO No 33.520
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e
falsidade
ideológica
–
Insurgência
contra
a
decretação da custódia cautelar – Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva –
Inadmissibilidade – Decreto da prisão preventiva,
como garantia da ordem pública, por conveniência
da instrução e para assegurar a aplicação da lei
penal, tendo em vista a gravidade in concreto do
delito de tráfico de drogas, evidenciada pela
variedade
e
quantidade
expressiva
de
entorpecentes apreendidos (42.012,30 gramas de
maconha,
e
1.346,30
gramas de cocaína), reveladora da periculosidade do agente, que
empreendeu fuga do local dos fatos por ocasião do
cumprimento de mandado de busca e apreensão –
Irrelevantes primariedade e bons antecedentes -
Descabimento, por inadequação, de qualquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela
Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma
inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código.
Mandamus denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra, com pedido de liminar,
em prol de Railson Silva de Oliveira, acusado do suposto
cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
e artigo 299, caput, do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 5a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, sob a
alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para a
decretação da custódia cautelar, seja porque estão ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
3
requisitos da prisão preventiva, seja porque o paciente ostenta atributos
pessoais favoráveis à liberdade provisória, de modo que, em caso de
eventual condenação, fará jus ao redutor do parágrafo 4o do artigo 33
da Lei de Drogas, a cumprir pena em regime prisional diverso do fechado
e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por isso, requer a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente ou aplicar a ele medida cautelar
alternativa ao cárcere.
Indeferida a liminar e prestadas informações
da d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da
custódia cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 15 de março de
2018, por volta das 09:30 horas, na Rua dos Eletricistas no 599, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
4
Parque Novo Horizonte, na cidade e Comarca de São José dos Campos, o
paciente foi surpreendido por policiais civis tendo em depósito, com a
finalidade de vender a terceiros para consumo, 42.012,30 g. (quarenta e
dois mil e doze gramas e trinta centigramas) de maconha, e 1.346,30 g.
(um mil trezentos e quarenta e seis gramas e trinta centigramas) de
cocaína.1
Consta também que, no dia 15 de março de
2018, por volta das 15:00 horas, em endereço incerto, na cidade e
Comarca de São José dos Campos, o paciente inseriu, em documento
público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do
gravíssimo crime de tráfico de entorpecentes, ao lado do delito de
falsidade ideológica.
De outro vértice, também o periculum in mora
ou periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, a MMa Juíza de Direito a quo houve
por bem decretar a prisão preventiva do paciente, como garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução e para assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade in concreto do delito
1 - p. 71/76 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
5
de tráfico de drogas, evidenciada pela variedade e quantidade
expressiva de entorpecentes apreendidos (42.012,30 gramas de
maconha, e 1.346,30 gramas de cocaína), reveladora da periculosidade
do agente, que empreendeu fuga do local dos fatos por ocasião do
cumprimento de mandado de busca e apreensão, de modo que a r.
decisão
objurgada
apresenta
motivação
adequada,
em
perfeita
consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal
e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta
Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por
inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais
elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe
conferiu a Lei no 12.403/2011.
Bem a propósito, convém lembrar que o
Supremo Tribunal Federal também tem entendido inadmissível medida
cautelar diversa da prisão preventiva em caso de tráfico de grande
quantidade de drogas:
“(...) 2. A gravidade in concreto do delito ante o
modus operandi empregado, enseja também a decretação
da medida para garantia da ordem pública por força da
expressiva periculosidade do agente. 3. In casu, o
paciente sofre a imputação do tráfico de 2.110 gramas
de cocaína, dado concreto extraído dos autos que,
mercê da quantidade e da natureza da substância,
permite
concluir
pela
periculosidade
social
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
6
paciente. 4. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
5. Ordem DENEGADA”.2
“(...) 2. Ainda que se admita a
liberdade provisória em caso de prisão em flagrante
por tráfico de entorpecentes, a segregação cautelar
para garantia da ordem pública encontra fundamento na
periculosidade do paciente, evidenciada pela grande
quantidade de droga [1.168 comprimidos de ecstasy],
consubstanciando ameaça à sociedade. Não se trata de
pequeno traficante. Precedentes. 3. Excesso de prazo
da instrução criminal justificado pelo Juiz da causa.
Ordem indeferida”.3
Vale
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação
do paciente no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em
flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art.
2 - HC 101.132, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 1o.07.2011.
3 - HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19.12.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
7
5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta
Constitucional de 1988.
É
bom
enfatizar,
nesse
passo,
que
a
“admissão e aceitação constitucional da prisão cautelar têm
por fundamento a imprescindibilidade que tal providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba
por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar
e o princípio da presunção de inocência”, consoante o pertinente
escólio do Prof. Fábio Ramazzini Bechara.4
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da
prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas,
na espécie, evidenciada pelas circunstâncias de sua perpetração, basta
para justificar a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública,
tornando-se irrelevantes até mesmo primariedade e bons antecedentes
do agente, atributos que devem ser esperados de todo e qualquer
cidadão.5
Cumpre registrar, ainda, que a segregação
cautelar do paciente se justifica no fato de estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, razão pela qual se mostra desnecessária a discussão em
torno da inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória
4 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.
5 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel.
Des. Celso Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015251-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos Voto no 33.520
8
aos acusados da prática do tráfico de drogas, reafirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) número
1038925, com repercussão geral reconhecida.
Oportuno ressaltar, por fim, que se mostra
impertinente o exercício de futurologia em torno da aplicação da pena
privativa de liberdade, sua substituição por restritiva de direitos e/ou
escolha do regime prisional, em caso de eventual condenação, pois
somente no ato sentencial, onde se haverá de operar a necessária
análise, diante de todos os elementos colhidos durante a instrução
criminal, é que se poderá determinar a quantidade e qualidade da
reprimenda.
Destarte,
não
se
detectando
o
constrangimento ilegal com que acena o ilustre impetrante, exsurge
inarredável a denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)